Tribunal: TJMT
Processo: 1005059-92.2025.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005059-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADEMIR DE SOUZA - CPF: 084.299.658-31 (RECORRENTE), DEIVISON RIBEIRO PRIMO - CPF: 036.417.052-23 (ADVOGADO), JOAO MICHEL CAPOCCI - CPF: 052.594.229-70 (RECORRIDO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO Nº
1005059-92.2025.8.11.0001.

ORIGEM:
7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

RECORRENTE:
ADEMIR DE SOUZA

RECORRIDO:
JOAO MICHEL CAPOCCI

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com fundamento na inexistência de bens penhoráveis, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, sendo pleiteada a reforma da decisão para o prosseguimento da execução, por se tratar de extinção prematura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve o efetivo esgotamento dos meios executórios aptos à localização de bens penhoráveis; e (ii) estabelecer se, na ausência desse esgotamento, é devida a anulação da sentença para o retorno dos autos ao Juízo de origem e regular prosseguimento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 pressupõe o prévio e efetivo esgotamento das diligências executórias disponíveis para a localização de bens penhoráveis.

No caso concreto, não foram realizadas todas as buscas via sistemas eletrônicos nem promovidas as diligências executórias requeridas pela parte exequente.

A inexistência de bens penhoráveis não pode ser presumida quando ainda subsistem meios executórios idôneos passíveis de utilização para a satisfação do crédito.

Os atos praticados pelo Juízo de origem mostram-se insuficientes para justificar a extinção do feito, caracterizando-se a decisão como prematura.

A jurisprudência da Turma Recursal reconhece a nulidade da sentença que extingue a execução sem o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais de busca de bens penhoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

"A extinção da execução no âmbito dos Juizados Especiais, por ausência de bens penhoráveis, exige o esgotamento prévio e efetivo de todos os meios executórios disponíveis.
2.
A ausência de diligências suficientes para a localização de bens impede a aplicação do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 e impõe a anulação da sentença por extinção prematura do feito."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 53, § 4º, e 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1057424-31.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 21.03.2024, DJE 22.03.2024.
TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 0046165-76.2010.8.11.0001, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, Primeira Turma Recursal, j. 11.03.2024, DJE 14.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito,
ante a ausência de bens penhoráveis.

A Recorrente requer a reforma da sentença que extinguiu o feito para retornar o processo ao Juízo de origem prosseguindo a execução, uma vez que se trata de extinção prematura.

Contrarrazões

apresentada no id. 329023389.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026